Tribunal: TJDFT
Processo: 0721225-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0721225-63.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): ADELIA ANGELINA GONZAGA Agravada(s): SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS e RENAUT DO BRASIL S.A. Relator Eventual: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ADÉLIA ANGELINA GONZAGA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF (ID 47293029), no Cumprimento de Sentença no 0718909-79.2020.8.07.0001, em que contende com SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS e RENAUT DO BRASIL S.A., ora agravadas, que acolheu, em parte, a impugnação para decotar do cálculo o valor referente aos honorários sucumbenciais da obrigação de fazer, o qual não encontra previsão na sentença, diante do fato da executada SAGA informar que não houve pagamento pela autora do preço do veículo ofertado, veículo Duster Instense 1.6, ano de fabricação 2021, ano modelo 2022, para retirada pela parte autora, que deverá realizar o pagamento do preço, (1) diante de sua recusa a receber o bem sob o argumento que lhe deve ser entregue um veículo fabricado no ano de 2023, apesar de ter adquirido veículo fabricação 2019, modelo 2020; diante da pretensão da parte autora em receber um bem de ano de fabricação (2023) que extrapola o que foi determinado em sentença, porquanto “similar” não é sinônimo de “ano atual”, mas similar ao adquirido, decidiu competir à parte autora comparecer para retirada do bem, ocasião em que deverá efetuar o pagamento do preço, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da decisão, sob pena de extinção do cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer; (2) reduziu a multa fixada, de R$100.000,00 (cem mil reais) por excessiva, para R$50.000,00 (cinquenta mil reais); (3) entendeu não haver excesso de execução das custas; e (4) em relação ao excesso na execução dos honorários, pontuou que a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação, qual seja o dano moral, não havendo qualquer fixação em relação à obrigação de fazer, restando preclusa a questão, nem caber ampliação da base de cálculo, uma vez que a obrigação de entregar o veículo, mediante pagamento pela autora, não ostenta valor economicamente mensurável em favor de uma das partes para fins de incidência dos honorários de sucumbência, devendo ser decotada da base de cálculos dos honorários de sucumbência o valor atribuído à obrigação de fazer, limitando-se ao valor da indenização por danos morais. Em face da sucumbência, condenou a exequente ao pagamento de honorários em favor do Advogado da executada RENAUT DO BRASIL S. A. ficados em 10% do valor da diferença observada. Em suas razões recursais (ID 47293020), em síntese, relata que há perigo de dano por receber o veículo ofertado pelas agravadas, o que lhe causará grande prejuízo irreversível, amargando com prejuízo do valor de veículo diverso daquele inicialmente adquirido, já que pretende receber veículo de fabricação atual, do ano, pela sua intenção inicial. Relata que houve tentativas de acordo sem êxito, tendo tomado conhecimento que o valor estava disponível para pagamento no presente ano, 2023; que a disponibilização de veículo antigo, ano modelo 2022 com fabricação em 2021 não atende ao objeto do contrato de consumo pontuando que, quando da contratação, não adquiriu veículo fabricado com 2 anos, mas veículo do ano; informando que a sentença é clara ao determinar a entrega do veículo contratado ou outro similar. Pugna (5) pela manutenção do valor das astreintes conforme determinado na sentença, aduzindo que configura alteração descabida da sentença, tendo as agravadas descumprido decisão judicial de entregar o veículo para que pagasse o preço contratado; (6) pela incidência de honorários sucumbenciais sobre a obrigação de fazer (de entrega do veículo pelo valor contratado) devendo ser acumulado seu valor com a condenação por danos morais, citando julgado que entende amparar o seu pleito. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão para suspender a determinação para efetuar o pagamento do veículo disponibilizado pelas agravadas, porquanto diverso do contratado, reformando-se a decisão recorrida para manter o valor das astreintes em R$100.000,00 (cem mil reais) e incidência de honorários sucumbenciais também sobre a obrigação de fazer. Preparo recolhido (ID 47293026). É o relatório. Decido. Examino o presente recurso na condição de Relator Eventual, em razão do afastamento da Desembargadora DIVA LUCY, conforme Certidão de ID 47296399 e Certidão de ID 47298635. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, verifica-se que a exequente agravante firmou contrato de compra e venda de um veículo Duster ano de fabricação 2019, modelo 2020 (petição inicial, ID 47293020, pág. 9-17), conforme contrato de venda de veículos SAGA, tendo inclusive registrado o valor negociado, de R$46.391,41. Portanto, não se verifica, “prima facie” que a pactuação teria sido para a aquisição para um veículo ano 2023, como pretendido. Ademais, como ressaltado na decisão recorrida, há, no mínimo, nítida confusão quanto ao termo “modelo similar”, que não é sinônimo de “ano atual”, o que se mostra em desacordo com o decidido por sentença (ID 47293033) bastando-se uma simples leitura, estando condicionada a entrega do bem ao pagamento do preço na forma do comando dispositivo do ato judicial. Dessa forma, em sede de cognição sumária, não vislumbro demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ressalte-se ainda o contido expressamente no art. 537, §1o, do CPC, permitindo ao juiz a modificação do valor da multa diária para cumprimento de decisão judicial: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (...) Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Demais questões hão de ser apreciadas oportunamente, quando da análise do mérito recursal. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se as agravadas, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Relatora Preventa na forma da Certidão de ID 47298635. Brasília/DF, 1 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator Eventual